Tribunal: TJPA
Processo: 0812715-74.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0812715-74.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ANANINDEUA-PA

SUSCITADO: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. DEMANDA ENDEREÇADA AO JUÍZO DE ANANINDEUA, MAS EFETIVAMENTE DISTRIBUÍDA EM BELÉM. AUTOR DOMICILIADO NO RIO DE JANEIRO. OPÇÃO DO DEMANDANTE. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA DISTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 43 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua e, como suscitado, o Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da ação ordinária nº. 0812404-53.2023.8.14.0301.

2. O autor, que reside no Rio de Janeiro, ajuizou a referida demanda em face do Estado Pará, objetivando o reconhecimento de desvio de função, no período em que exercia o cargo de motorista na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

3. Embora no preâmbulo da peça vestibular conste o endereçamento à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a inicial foi efetivamente distribuída na capital, especificamente para o Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém.

4. Se o autor tinha a faculdade de ajuizar a ação na capital do Estado (art. 52 do CPC) e a distribuição da inicial efetivamente ocorreu em Belém, a competência restou plenamente definida, sendo irrelevante o mero endereçamento da peça vestibular a Juízo de outra Comarca, sobretudo considerando que não houve violação a qualquer regra de competência absoluta (art. 43 do CPC). Em suma, ao distribuir a ação em Belém, o autor optou por demandar o Estado em sua capital.

Além disso, nos termos da Súmula 33 do STJ,
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Vistos
, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público,
na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 16/4/2024 a 23/4/2024, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812715-74.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da ação ordinária nº. 0812404-53.2023.8.14.0301.

A referida demanda foi ajuizada por Luiz Alberto da Rocha Percu em face do Estado Pará, objetivando o reconhecimento de desvio de função, no período em que exercia o cargo de motorista na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). O demandante alega que exercia as funções de policial penal e pede indenização correspondente à diferença remuneratória entre os cargos.

A ação foi distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, a qual declinou da competência, sob a justificativa de que a inicial estava endereçada à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

Os autos foram redistribuídos
à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, que suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, em resumo, que,
“tratando-se de regra de competência relativa, aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no art. 87 do CPC, que determina a competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevante a posterior mudança de domicílio das partes”
.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção (ID 17532043).

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar a ação
nº. 0812404-53.2023.8.14.0301, ajuizada por Luiz Alberto da Rocha Percu em face do Estado Pará, objetivando o reconhecimento de desvio de função, no período em que exercia o cargo de motorista na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). O demandante alega que exercia as funções de policial penal e pede indenização correspondente à diferença remuneratória entre os cargos.

Conforme consta na inicial, o demandante atualmente reside no Rio de Janeiro (ID 87576048).

Os arts. 43 e 52 do CPC assim dispõem:

“Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”. (Grifo nosso).

“Art. Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único.
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta

no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
. (Vide ADI nº 5737) (Vide ADI nº 5492)”. (Grifo nosso).

Embora no preâmbulo da peça vestibular conste o endereçamento à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a inicial foi efetivamente distribuída na capital, especificamente para o Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém.

Se o autor tinha a faculdade de ajuizar a ação na capital do Estado (art. 52 do CPC) e a distribuição da inicial efetivamente ocorreu em Belém, a competência restou plenamente definida, sendo irrelevante o mero endereçamento da peça vestibular a Juízo de outra Comarca, sobretudo considerando que não houve violação a qualquer regra de competência absoluta (art. 43 do CPC), bem como o fato de que o demandante reside no Rio de Janeiro.

Em suma, ao distribuir a ação em Belém, o autor optou por demandar o Estado em sua capital.

Além disso, nos termos da Súmula 33 do STJ,
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Nesse contexto, o conflito deve ser julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado. Corroborando tal conclusão, cito o seguinte precedente:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO. MULTIPLICIDADE DE COMPETÊNCIA
.
ESCOLHA DO FORO PELA PARTE AUTORA. ARTIGOS 43 e 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. INCIDENTE PROCEDENTE
.
I - Segundo dispõe o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as ações propostas em face do Estado, ou do Distrito Federal, podem ser ajuizadas no domicílio do autor, no local da ocorrência do ato ou fato que deu origem à demanda, no local da situação da coisa, ou na capital do ente federado; II - Dessa forma, ambos os juízos são competentes para o processamento e julgamento do feito. Contudo, tendo a demanda sido ajuizada na capital do Ente Federado, sendo distribuída ao 1º Juizado Especial das Fazendas Públicas de Goiânia, atendendo ao que preceitua o retromencionado artigo de lei, e não tendo a própria parte autora requerido a redistribuição do feito antes da triangulação processual, o simples fato dela residir no município de Inhumas, não provoca, de ofício, o deslocamento da competência para o Juizado Especial Fazendário da referida comarca; III - Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição e livre acesso ao Judiciário, não é possível ao julgador refutar a competência estabelecida mediante a opção feita pela parte autora, com autorização legal para tanto, por tratar-se de competência relativa; IV - Ainda, dispõe o art. 43, do Código de Processo Civil (perpetuatio jurisdictionis):

“determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”;

V - À vista disso, conforme dispositivos legais supracitados, entende-se que o 1º Juizado Especial das Fazendas Públicas de Goiânia é o competente para o processamento e julgamento do presente feito, pois a competência restou firmada no momento da distribuição da peça inicial, por vontade da parte autora, sob pena de ofensa ao princípio da perpetuatio jurisdictionis;
VI - Conflito negativo de competência procedente, para declarar a competência do 1º Juizado Especial das Fazendas Públicas de Goiânia (suscitado). Oficie-se.

(TJ-GO - CC: 50594226420228090051 GOIÂNIA, Relator: FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/06/2022)”. (Grifo nosso).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFLITO INSTAURADO ENTRE A VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR E O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
OPÇÃO DA PARTE AUTORA POR DEMANDAR NA SEDE DO ENTE FEDERADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
POSSIBILIDADE.
1. Nas ações contra a Fazenda Pública, a parte autora pode optar por demandar em seu domicílio ou na sede do ente federado, conforme melhor lhe convier. 2. Tratando-se de regra de fixação de competência relativa, não pode o juízo a quem o feito foi distribuído reconhecer, de ofício, sua incompetência, sendo necessário que o Estado o faça em sede de contestação. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
.

(TJ-GO - Conflito de Compet&ecirc;ncia: 02441463620208090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2020, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 17/07/2020)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o procedente. Declaro competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da
4ª Vara de Fazenda da Capital
, para onde os autos devem ser remetidos.

Belém-PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2024